Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e da implementação de recomendações expedidas por meio de acórdão prolatado em auditoria que tratou da transferência de tecnologia associada ao Programa FX-2 (aquisição do caça multiuso Gripen NG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento de determinações e recomendações expedidas por meio do Acórdão 1848/2022-TCU-Plenário , nos autos do TC Processo 039.879/2020-8 , auditoria que tratou da transferência de tecnologia associada ao Programa FX-2 (aquisição do caça multiuso Gripen NG), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1848/2022-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente implementada a recomendação constante do item 9.2 do Acórdão 1848/2022-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.4 do Acórdão 1848/2022-TCU-Plenário ; 9.4. recomendar ao Ministério da Defesa, em articulação com as Forças Singulares, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que, na próxima revisão da PComTIC - Defesa, promova estudos acerca dos acordos de compensação com vistas a aperfeiçoar: 9.4.1. a forma de tratamento dos seus custos, avaliando, entre outras questões, o custo-benefício do modelo adotado, os exemplos utilizados por outros países, as sugestões apresentadas no âmbito do Grupo de Trabalho constituído pela Portaria SEPROD/SG-MD No 6.030/2022 e designado pela Portaria SEPROD/SG-MD N° 6.200/2022, bem como demonstrando os fundamentos para a opção escolhida; 9.4.2. o procedimento de seleção das empresas beneficiárias, de modo a aumentar a transparência em prol do interesse público e da autonomia da indústria nacional de defesa, avaliando-se, entre outros, a possibilidade de estabelecimento de requisitos e/ou vedações a serem observados no processo de escolha da beneficiária e devidamente justificados pela contratante; 9.5. dar ciência ao Ministério da Defesa e às Forças Singulares, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.5.1. a proibição de transferência de custos de offset para os valores apresentados no contrato comercial, prevista no art. 16, inciso II, da Portaria MD 3.990/2023, sem a efetiva análise dos custos da proposta da contratada e sem informação quanto aos efetivos custos dos acordos de compensação, não assegura o atendimento aos princípios da transparência e da economicidade da contratação; 9.5.2 o estudo realizado pela contratada, com fundamento na Portaria GM-MD 3.990/2023, art. 18, inciso IV, embora possa subsidiar as Forças Singulares, não substitui a obrigação dos órgãos de estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, conforme previsto no art. 17 do Decreto 9.203/2017. 9.6. dispensar o monitoramento das recomendações constantes do subitem 9.4 deste acórdão, com fulcro no art. 17, §2o, da Resolução TCU 315/2020; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa, bem como aos Comandos da Aeronáutica, Exército e Marinha; 9.8. levantar o sigilo deste acórdão, mantendo-o em relação ao relatório e voto que integram esta deliberação, bem como em relação às demais peças gravadas com essa chancela, com fundamento nos arts. 22 e 23, inciso VI, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à informação) c/c Lei 6.404/1976, art. 155, § 1o; e 9.9. apensar o presente processo ao TC Processo 039.879/2020-8 , com fundamento nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014.